Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Ação popular improcedente - Painel publicitário luminoso em fachada de edifício, situado no Setor Comercial Sul, voltada para a Plataforma Rodoviária - Inaplicabilidade do limite percentual previsto no art. 12 do Dec.28.134/07, excepcionado pelo art. 15 do mesmo Diploma c/c o art. 8o, II, do Dec. 10.829/87, que autorizam a instalação em “toda a altura de campo livre”.